Tribunal: STF
Processo: RHC 224829
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Cristiano Araújo da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 650.372/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Criminal do Foro de Rio Claro/SP, em 16.2.2017, julgou procedente a denúncia, na Ação Penal n. 0007770-47.2015.8.26.0510/SP, para condenar “Rafael Henrique Rocha [corréu] e Cristiano Araújo da Silva [recorrente] às penas de 31 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias multa, diária no mínimo legal, cada um, dando-os como incursos no artigo 157, § 3º (segunda figura), do Código Penal” (e-doc. 4).



    3. Em 4.12.2017, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007770-47.2015.8.26.0510/SP, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL Latrocínio Artigo 157, §3º, in fine, do Código Penal PRELIMINAR Cerceamento defesa Inocorrência Mérito - Absolvição Impossibilidade - Palavras da vítima e testemunho policial Relevância - Precedentes - Condenação como medida que se impõe -Dosimetria Penas de acordo com o princípio da legalidade e pautadas por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecem qualquer reparo Regime inicial fechado adequado - RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Em 9.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0007770-47.2015.8.26.0510/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 650.372/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu “absolvição do paciente Cristiano Araújo, ante todas as dúvidas lastreadas nos autos, com fulcro no artigo 386, incisos V, VI, VII. Subsidiariamente, requer-se pela reforma do acórdão para anular todo o feito, ao menos, à luz da legalidade estrita à luz do artigo 226 do CPP, até o oferecimento da denúncia, tendo em vista que o paciente fora furtado do direito de passar por um reconhecimento justo e de acordo com o artigo 226 do CPP (nos moldes do tópico III)” (e-doc. 5).



    Em 9.3.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 15).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 24).



    Em 13.12.2022, sendo o Relator o Ministro Messod Azulay Neto, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    II - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Precedentes. 



    III - Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação.



    IV - In casu, consta dos autos que a condenação se pautou em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a corroborar o reconhecimento do agravante pelas vítimas e imagens da câmera externa da residência.



    V - Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório.



    VI - De qualquer forma, é inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de origem. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 54).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente suscita a inobservância do art. 266 do Código de Processo Penal, pois a “primeira consequência da rasa investigação preliminar é a inaptidão do reconhecimento realizado pelas autoridades judiciais, sendo que este serviu para embasar início de ação penal, haja vista que são os elementos colhidos na fase de inquérito que legitimam a subsunção dos fatos à norma penal” (fls. 3-4, e-doc. 57).



    Alega ausência de reconhecimento pessoal, pois, ainda que o réu estivesse preso, teria havido “uma indução da autoridade policial que apontou os antecedentes do acusado, o nome do acusado, mostrou apenas as fotos do acusado, entre outras medidas que tornaram possível o reconhecimento” (fl. 5, e-doc. 57). 



    Assevera que as instância ordinárias “trataram o processo não como um instrumento de preservação da liberdade e legalidade, mas como um compêndio de regras dispensáveis, as quais foram relegadas ao largo do Estado democrático de Direito” (fl. 11, e-doc. 57). 



    Estes os pedidos: 



    “Pelas razões expostas, requer-se pela absolvição do paciente Cristiano Araújo, ante todas as dúvidas lastreadas nos autos, com fulcro no artigo 386, incisos V, VI, VII.



    Subsidiariamente, requer-se pela reforma do acórdão para anular todo o feito, ao menos, à luz da legalidade estrita à luz do artigo 226 do CPP, até o oferecimento da denúncia, tendo em vista que o paciente fora furtado do direito de passar por um reconhecimento justo e de acordo com o artigo 226 do CPP” (fl. 12, e-doc. 57).



    O Ministério Público não apresenta contrarrazões (e-docs. 65 e 72).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 223.643/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 12.1.2023.



    O Habeas Corpus n. 223.643/SP foi impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 650.372/SP, tendo sido apontado o Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora, pelo não provimento da Apelação Criminal n. 0007770-47.2015.8.26.0510/SP.



    O presente recurso ordinário em habeas corpus também foi interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 650.372/SP.



    Na espécie, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 223.643/SP, que teve seguimento negado nestes termos:



    “9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 5.2.2018, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 22.12.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). (...)



    10. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: (…)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    11. Na espécie vertente, quanto ao reconhecimento do paciente, o juízo da Terceira Vara Criminal do foro de Rio Claro assentou:



    ‘Analisada a mídia contendo o depoimento da vítima Eliana de Lima Roco, verifica-se que desde o seu início a mesma apontou, sem qualquer sombra de dúvidas, o réu Cristiano como sendo um dos autores do roubo que vitimou seu marido. A vítima, antes de ser iniciada a sua oitiva, viu Cristiano em meio a outros dois indivíduos, e desde logo o apontou como o autor do disparo. Em momento algum a vítima disse algo que pudesse indicar que foi sugestionada pela Autoridade Policial a reconhecer falsamente Cristiano. A vítima relatou ao juízo deprecado que permaneceu lado a lado com Cristiano tão logo este ingressou na garagem da casa e anunciou o roubo. Restou bem claro, pois, que a vítima reconheceu o acusado, que agiu como rosto totalmente descoberto, desde o primeiro momento em que se iniciou a ação delitiva, e não por força do reconhecimento fotográfico ocorrido três ou quatro dias após. Ademais, com a devida venia, o d. Defensor do réu Cristiano não requereu ao juízo deprecado que ficassem consignadas as perguntas que pretendia formular, e que teriam sido indeferidas, não se podendo aferir, diante disso, a existência de eventual prejuízo à Defesa.



    (…) Por fim, ainda que no tange à análise da prova oral, temos que a vítima Eliana de Lima Rocco e Costa, ouvida por meio de carta precatória, após descrever cada passo da cena delitiva, desde sua chegada na residência, acompanhada das demais vítimas, passando pela abordagem violenta do réu Cristiano, o único que conseguiu ingressar no imóvel, e terminando com a trágica morte de seu marido, não teve dúvida alguma ao apontar Cristiano como sendo o autor dos disparos. Eliana, repita-se, sem apresentar quaisquer indícios de que tenha sido sugestionada pela Autoridade Policial, afirmou ter reconhecido desde o início o réu Cristiano, pois ficou cara a cara com ele. Cristiano não usava qualquer tipo de vestimenta que cobrisse seu rosto, o que facilitou o reconhecimento. A maneira calma, pausada e refletida com que Eliana prestou seu depoimento em juízo, nada obstante os tristes momentos que foi obrigada a rememorar, confere total credibilidade às suas palavras, não havendo que se cogitar na existência do fenômeno psicológico a que fez menção o d. Defenso. 



    Ou seja, a prova colhida nos autos deixa certo que os réus praticaram um roubo no dia 30 de julho de 2015, onde subtraíram o veículo Fiat Palio, placas DQT-3803. No dia seguinte, fazendo uso do mesmo veículo roubado no dia anterior, os réus se dirigiram até a residência das vítimas com a intenção de praticarem juntos um novo roubo, que resultou na morte da vítima José da Costa Filho. 



    As vítimas do roubo praticado no dia 30 de julho de 2015 reconheceram não apenas o veículo que fora subtraído naquela primeira ação delitiva, mas até mesmo uma blusa que também foi roubada da vítima Alessandro, e que era usada pro Cristiano Araújo da Silva’ (fls. 23-24, 26-27, e-doc. 2). 



    12. Ao negar provimento ao recurso de apelação n. 0007770- 47.2015.8.26.0510, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a existência de provas suficientes para a responsabilização do paciente, diferente, pois, do alegado pelo impetrante. Tem-se na fundamentação:



    ‘Como se vê as provas carreadas são robustas. Como se não bastasse os depoimentos das vítimas Eliana e Vicente, em corroboração tem-se as filmagens e também os depoimentos de Alessandro e Annah, que haviam sido roubado pelos apelantes um dia antes dos fatos aqui narrados, tendo os irrogados utilizado o veículo dessas vítimas para praticarem o latrocínio descrito na denúncia.



    Diante disso, por qualquer ângulo de observação, emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal dos apelantes em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia, razão pela qual a condenação pelo delito do artigo 157, §3º, segunda parte, é medida que se impõe’ (fls. 15-16, e-doc. 2). 



    13. No mesmo sentido, decidiu a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 650.372/SP, reconhecendo a existência de ‘(...) um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório’ (fl. 241, e-doc. 4).



    Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de absolvição do paciente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de base para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. (…)



    Inexiste excepcionalidade a permitir a concessão da ordem pleiteada, por não se ter demonstrado ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, sequer quanto à alegada nulidade do reconhecimento submetido ao paciente, como se destacou: 



    ‘No que tange à suposta nulidade do reconhecimento dos agravantes, cabe asseverar que esta eg. Corte entendia pela possibilidade de a autoridade policial diligenciar para a colheita da prova atípica de forma não tão restrita.



    Desta forma, a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal também não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou ação penal.



    Nesse sentido ‘O art. 226, do Código de Processo Penal, encerra uma recomendação e não uma exigência a ser seguida, em relação ao procedimento para o reconhecimento de pessoas, conforme assente entendimento deste Tribunal’ (AgRg no REsp n. 1.444.634/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 9/6/2017, grifei).



    Contudo, mais recentemente, no tocante a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação.



    (…) Não é o caso dos autos. 



    Com efeito, como restou consignado na decisão agravada, observa-se que os depoimento das vítimas foram coerentes conclusivos, salientando que não se trata unicamente do procedimento de reconhecimento, mas de depoimentos nos termos do art. 201 do Código de Processo Penal, aliado às imagens das câmeras externas da casa de uma das vítimas, não restando dúvidas quanto aos acusados e as circunstâncias, sendo que as vítima foram categóricas em apontar o agravante e seu comparsa como sendo os autores do delito que o rendeu na empreitada criminosa, assim como, tanto o agravante quanto seu comparsa, não lograram demonstrar de forma diversa, de forma que tudo evidencia que o v. aresto encerra fundamentação própria, específica e concreta quanto à autoria imputada ao ora agravante, não se podendo concluir, como pretende a defesa, pela ausência de provas para sua condenação, que não se resume a reconhecimento realizado fora dos ditames do art. 226 do CPP’ (fls. 239-241, e-doc. 4). (…)



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (DJe 17.1.2023).



    Contra essa decisão o recorrente interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora